Tribunal: TJMT
Processo: 1005702-03.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005702-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - CPF: 841.680.569-53 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES DA CRUZ NETO - CPF: 778.747.731-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO BANCO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO FEITA REALIZADA MEDIANTE ENVIO DA CARTA DE INTIMAÇÃO PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – ATENDIMENTO À REGRA DO ART. 485, §1º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença que decreta a extinção do processo por abandono da parte autora se houve válida intimação pessoal para que ela desse andamento ao feito, mas nenhuma manifestação ou providência é adotada durante o prazo assinalado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005702-03.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1005702-03.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra JOÃO FERNANDES DA CRUZ NETO, extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono processual (cf. Id. nº 83367514).

O Banco/apelante pede cassação da sentença dizendo que, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a extinção por abandono é condicionada à intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, mas, no caso, “
tal mandamento não foi observado
”, pois “
não houve intimação pessoal do banco/apelante, para que desse o devido prosseguimento
” (sic – cf. Id. nº 83367519 - pág. 4/5).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, conforme se extrai da certidão vinculada ao Id. nº 83367513, assinada em 25/03/2021 pela Analista Judiciária Eliara Cunha Gonçalves, lotada na Secretaria da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, o Banco/autor/apelante foi “
intimado pessoalmente por Carta
(enviada por meio eletrônico)
para providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida nos autos em cinco dias, mas, permaneceu inerte
”, e, com efeito, é o que se verifica no Id. nº 83367512, alusivo ao envio de e-mail ao endereço eletrônico indicado na petição inicial (
publicações@avocati.adv.br
– cf. Id. nº 83366488 - pág. 1).

Assim, considerada a validade da intimação pessoal do Banco mediante envio de Carta de Intimação ao endereço eletrônico indicado na petição inicial (CPC, arts. 246, §1º, 270, 274, §1º, e 319, I), não há falar em nulidade da sentença de extinção por abandono.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021